Tribunal: TJSP
Processo: 1027012-87.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelação interposta por IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. contra sentença que julgou improcedente a ação reivindicatória de devolução de cilindros de oxigênio ou conversão em perdas e danos, ajuizada pela apelante em face do Município de Guapiaçu.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelação interposta por IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. contra sentença que julgou improcedente a ação reivindicatória de devolução de cilindros de oxigênio ou conversão em perdas e danos, ajuizada pela apelante em face do Município de Guapiaçu.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em decidir sobre a suficiência do conjunto probatório apresentado pela apelante para comprovar a alegada posse injusta dos cilindros de oxigênio pelo apelado e a quantificação exata do débito.
III. Razões de Decidir.
3. A apelante não comprovou a posse injusta dos cilindros pelo apelado, apresentando inconsistências na quantificação dos bens e ausência de documentação formal de devolução. 4. A notificação extrajudicial e a petição inicial apresentaram números divergentes de cilindros, comprometendo a verossimilhança das alegações da apelante.
IV. Dispositivo e Tese.
5. APELAÇÃO DESPROVIDA. 6. Tese de julgamento: "1. A insuficiência probatória para comprovar posse injusta conduz à improcedência da ação reivindicatória. 2. A inconsistência na quantificação dos cilindros compromete a pretensão da apelante."